Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700431-47.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Embargante: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA MENDES DE LIMA Embargado: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 74057049) opostos pelo apelante, KLEBER AUGUSTO DE SOUZA MENDES DE LIMA, em face da decisão monocrática (ID 73539703) desta Relatoria, que determinou a suspensão do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264). Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão com os seguintes argumentos: (i) a presente ação não se enquadra no Tema Repetitivo 1.264 do STJ, sobretudo porque não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica entre as partes, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento no 2084422-97.2025.8.26.0000; (ii) há fatores distintivos entre o Tema 1.264 do STJ e apresente ação, porquanto a parte autora pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que está sendo cobrado pelo réu, com destaque para a ausência de esclarecimento acerca da origem da obrigação, falta de comprovação da regularidade do débito, de modo que, como o presente caso não discute prescrição, mas a existência do débito, o tema repetitivo não tem impacto direto sobre a tese defendida. Com tais argumentos, requer o prosseguimento do feito. Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 74519098). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 70419193): (...) Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 11/3/2024, nos autos dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto à definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, foi exarada o despacho, publicado no DJe de 24/06/2024, em que o Ministro Relator assim determinou: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Desta feita, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada nos presentes autos, em razão da determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Portanto, o julgamento dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, representa prejudicialidade externa a ser observada no presente caso. Considerando que o presente recurso se enquadra na questão submetida no Tema 1.264, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264). Publique-se. Intimem-se (...) (grifo nosso). Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC[1], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC[2] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal[3], o que não se verifica no caso concreto. A simples leitura da decisão embargada, especialmente do parágrafo destacado acima, revela que não há qualquer vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão embargada expressamente se manifestou sobre a questão de relevo, destacando que é incontroverso que a matéria em debate consiste em verificar: i) a (i)legalidade da cessão de crédito sem a notificação do devedor e suas consequências para a cobrança pelo cessionário; ii) os efeitos da prescrição sobre a existência e a possibilidade de cobrança da dívida, especialmente na via extrajudicial; iii) se a disponibilização de informações sobre dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; iv) se a conduta da ré configura ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar por danos morais. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[4]. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [3] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [4] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.